Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-35.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO PROMOVIDO. IMPUGNAÇÃO A PEDIDO QUE NÃO INTEGRA A PRETENSÃO.
1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros, respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual (art. 3o, 7o, parágrafo único, 18 e 25, §§ 1o e 2o, CDC). Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo ante a desnecessidade de denunciação à lide.
2. Não se conhece do recurso inominado que, quanto ao mérito, se limita a impugnar capítulo inexistente na sentença.
3. Se a sentença se restringe a determinar o estorno do débito acrescido de juros e correção monetária, carece de interesse recursal o recurso que noticia a efetivação do estorno, mas impugna a condenação em danos materiais.
4. Preliminar de incompetência não acolhida. No mérito, recurso não conhecido.
5. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
6. Fica a recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.